Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no. 4.320/64, a multa administrativa está sujeita à inscrição em dívida ativa não tributária. A Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Logo, entende-se que se aplicam às dívidas não tributárias, por analogia, as normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, entre as quais está o depósito do montante integral.